Tribunal: STF
Processo: HC 212440
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Em 11.03.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Minstro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    3. As alegações de ausência de fundamentos válidos para a constrição preventiva, bem como de nulidade do flagrante não foram apreciadas na Corte estadual, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso cuida da prática de crime gravíssimo cometido com violência. Desse modo, não obstante possua filho menor de 12 (doze) anos de idade, tem-se que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, as circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, II, e no art. 125, todos do Código Penal. Em 18.12.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da acusada, efetivada em 20.01.2021. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 649.429, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta constrangimento ilegal, visto que ‘a paciente está custodiada preventivamente há mais de um ano, sem que seja reavaliada a necessidade de manutenção de sua custódia, conforme imposição da Lei 13.964/2019’.



    5. Prossegue a narrativa para ressaltar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente possui um filho, com 12 anos de idade, ‘portador de diabetes tipo 01’, que depende de seus cuidados.



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido, uma vez as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação desta Corte no HC 200.220, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    ‘8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. As alegações de ausência de comprovação da autoria delitiva e de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, assim como eventuais vícios na custódia, não foram sequer analisados pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. Ainda que assim não fosse, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente denunciada e presa preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro.



    12. Por fim, a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ‘substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (sem grifos no original). Na sequência, determinou a ‘extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima’ (grifos acrescentados). ‘



    13. Ocorre que, na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, ‘a paciente responde por crime de homicídio, praticado com extrema violência, contra a vítima que se encontrava grávida e foi morta com disparos de arma de fogo no abdômen’. Sendo assim, tendo a paciente praticado crime mediante violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.’



    9. Nessas condições, a hipótese atrai a pacifica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Além disso, a hipótese é de paciente acusada por “homicídio, praticado com extrema violência, contra a vítima que se encontrava grávida e foi morta com disparos de arma de fogo no abdômen”. De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. A parte agravante insiste na possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, “diante da comprovação de que a paciente possui filho menor de treze anos de idade, portador de diabetes mellitus, sendo criança totalmente dependente da paciente”. Além disso, reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.



    3. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de comprovação da autoria delitiva, destacando que “o único indício de participação da denunciada no crime é o testemunho indireto da mãe da vítima, que possui animosidades anteriores contra a pessoa da paciente”.



    4. Ademais, a defesa alega que “necessário se faz demonstrar que existe nulidade nos autos, em razão da ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, estampados na Constituição Federal de 1988, posto que foi reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante a ocorrência de problemas técnicos de áudio por ocasião daquele ato, o de oitivas de testemunhas de acusação”. Ressalta que “nada há que sirva de esteio da pretensão punitiva em desfavor da ré (...), de forma que a petição inicial acusatória encontra-se sem um mínimo probatório que lhe sirva de sustentáculo”. Pontua, também, a inidoneidade do depoimento das testemunhas de acusação, tendo em vista que:



    “(a) nenhuma das testemunhas presenciaram o fato delituoso; 



    (b) nenhuma das testemunhas afirmam categoricamente que tenha sido a denunciada que tenha cometido o homicídio da vítima; 



    (c) As testemunhas apenas ouviram dizer que a ora denunciada tenha sido a suposta mandante do crime.”



    5. A parte agravante conclui que “resta evidente que a presente ação penal é carente, pois lhe falta a condição da ação chamada de justa causa. O que, nos termos do inciso III do artigo 395 do CPP, leva a rejeição da denúncia”.



    6. Com essa argumentação, a defesa requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus.



    7. Decido.



    8. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    9. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Reproduzo, no ponto, o fundamento autônomo e suficiente da decisão impugnada, que não foi atacado na peça recursal:



    (i) a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. Nesse contexto, fica inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    [...] 



    5. Agravo Regimental não provido. (HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.” (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. 



    2. Não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691/STF. 



    3. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    4. Os fundamentos adotados pelas instâncias de origem demonstram que o oferecimento da denúncia e a decretação da custódia cautelar não foram lastreados exclusivamente no depoimento prestado pelo agravante na fase do inquérito policial, mas em outros elementos idôneos e independentes de prova. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.374-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) 



    11. Tal como assentado na decisão agravada, as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação desta Corte no HC 200.220, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento. Acrescento que aquela decisão foi publicada em 23.04.2021 e transitou em julgado em 03.05.2021. De modo que este processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente por ser mera reiteração do referido HC 200.220.



    12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente presa preventivamente por crime de “homicídio, praticado com extrema violência, contra a vítima que se encontrava grávida e foi morta com disparos de arma de fogo no abdômen”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator